Tribunal: STF
Processo: ARE 1354870
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA NA SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPLANTAÇÃO DE VALORES DEVIDOS EM DETERMINADO PERÍODO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. Hipótese na qual a decisão, em execução individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação e determinou a elaboração de cálculos pela contadoria judicial. Quanto à legitimidade dos exequentes (inclusive no que toca à data de filiação à associação impetrante), constata-se que já houve pronunciamento judicial específico, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 0010466-65.2017.4.02.0000, oriundo desta Sexta Turma Especializada, restando tal tema precluso. Ademais, falta interesse recursal ao IBGE quanto a outros temas (juros de mora, representação específica e relação nominal supostamente ausentes, e alegada ocorrência de aposentadoria após a impetração do writ coletivo). Não conhecimento do recurso quanto a esses aspectos. Observa-se que não há indevida cumulação, contudo execuções autônomas. A primeira implantou o pagamento (obrigação de fazer) e a presente execução versa apenas sobre os atrasados. Em referência à limitação da incidência da GDIBGE ao aspecto da súmula vinculante nº 20, o tema deve ser discutido na questão da implantação do benefício e não agora, já implantado e precluso o tema. No que tange à forma de cálculo da correção monetária, são observadas as teses já fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), com a aplicação dos parâmetros da Lei nº 11.960/2009. Embargos de declaração no bojo do Tema 810 já rejeitados, não tendo ocorrido modulação dos efeitos, com trânsito em julgado do acórdão em 03/03/2020. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, desprovido” (e-doc. 54).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 78).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, LIII, LIV e LXX do art. 5º, o inc. III do art. 8º e o art. 103-A da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 2 do Supremo Tribunal Federal, aos argumentos de que “a legitimação ativa para a propositura da execução individual é restrita aos associados ao tempo da propositura da ação, ou, quando muito, do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo” (fl. 10, e-doc. 95) e de ser não ser possível “a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas sob pálio da paridade constitucionalmente assegurada” (fl. 12, e-doc. 95).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 117).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o IBGE invoca em suas razões recursais a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, a despeito da interposição de recurso de embargos de declaração, o E. TRF da 2ª Região não apreciou e decidiu acerca do pleito de suspensão da demanda em razão da afetação do Tema STF 1075 ” (fl. 3, e-doc. 137).



    Ressalta que “o v. acórdão prolatado pelo E. TRF incidiu em contrariedade ao disposto no artigo 5º, incisos XXI, LIII, LXX E LXXVIII, e art. 8º, III, da CRFB. A apreciação de referida alegação recursal não invoca a apreciação de fatos e provas. Tão somente requer seja declarado se, à luz dos citados dispositivos constitucionais, a associação ostenta ou não legitimidade para defender os interesses dos associados que vierem a se agregar somente após o ajuizamento da ação de conhecimento” (fl. 3, e-doc. 137).



    Assevera que “a leitura do v. acórdão recorrido revela que o E. TRF limitou a aplicação da Súmula Vinculante nº 20 à obrigação de fazer (implantação de rubricas em contracheque), reputando que seu teor não se aplica à obrigação de pagar. Trata-se de distinção que não consta da dicção da referida Súmula Vinculante e, assim, patente a violação ao art. 103-A da CRFB” (fl. 4, e-doc. 137).



    Salienta que “o E. TRF da 2ª Região negou provimento ao recurso de embargos de declaração do IBGE, evento 47, tendo deixado de apreciar e emitir manifestação de cunho decisório acerca do pleito recursal atinente ao Tema 1075” (fl. 5, e-doc. 137).



    Assinala que “a exigência da juntada de associados, acompanhada da comprovação de categórica autorização impõe-se a qualquer pretensão levada a juízo por entidades associativas. É desimportante se a aspiração judicial é materializada em ação ordinária, ação coletiva ou mandado de segurança coletivo” (fl. 8, e-doc. 137).



    Pede “seja conhecido e provido este agravo para o fim de reformar a decisão recorrida, de modo a viabilizar-se o regular processamento do aludido Recurso Extraordinário, com apreciação e julgamento de suas razões por essa Excelsa Corte” (fl. 9, e-doc. 137).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG, Tema 1.119, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 8.1.2021).



    No mesmo sentido o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (ARE n. 1.289.067-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Quanto aos limites da coisa julgada na execução de sentença coletiva, o Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963, Tema 848, Relator o Ministro Teori Zavascki, julgou inexistente a repercussão geral dessa controvérsia, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 16.9.2015).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “No que toca ao alegado excesso de execução por violação à Súmula Vinculante nº 20 do STF, já que os exequentes somente teriam direito ao recebimento da GDIBGE no mesmo patamar pago aos servidores ativos até a implementação dos critérios de avaliação de desempenho, o argumento é razoável, mas o tema é deslocado da presente discussão. Ocorreu a implantação da obrigação de fazer, e é ali que isso devia ser discutido.



      Aqui, apenas há a discussão sobre atrasados de certo período, quando a obrigação de fazer já foi implantada, e portanto esse tema está precluso. Apenas nos outros autos ou por ação própria, se for o caso, isso pode ser discutido. 



    De fato, não cabe agora, já implementados os valores, e sem anterior óbice, rediscutir questões ultrapassadas. Logo, é impossível a rediscussão da matéria, em face do óbice da preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC” (fl. 4, e-doc. 51).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a implantação de valores atrasados de gratificação a servidores públicos inativos e pensionistas em determinado período demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Civil. 3. Ação Coletiva. Limites territoriais da coisa julgada. Jurisdição do órgão julgador. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 864.661-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva. Precedentes. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.287.751-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora